Tribunal: TJMT
Processo: 1004633-72.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004633-72.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITOMAR LUIZ VIEGAS FILHO - CPF: 011.265.171-27 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), LUCIA FERNANDES - CPF: 593.096.521-87 (RECORRIDO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004633-72.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: ITOMAR LUIZ VIEGAS FILHO.

Recorrida: LUCIA FERNANDES.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO EM RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MATERIAL. CULPA CONCORRENTE. VIA PREFERENCIAL. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. EVASÃO DO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 2.600,48, corrigidos pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA, com juros moratórios legais. O acidente ocorreu quando o veículo conduzido pelo recorrente foi projetado contra o muro e portão da residência da parte autora, em razão de colisão com outro veículo em cruzamento urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente possui legitimidade passiva para figurar na ação, diante da alegação de culpa exclusiva de terceiro; (ii) verificar a responsabilidade civil do recorrente pelos danos materiais causados à residência da recorrida, considerando a alegação de inexistência de culpa por trafegar em via preferencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do recorrente decorre de sua participação direta no acidente, sendo inviável a exclusão da lide com base em suposta culpa exclusiva de terceiro, matéria de mérito a ser analisada.

A alegação de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial não se sustenta, diante da suficiência das provas documentais, testemunhais e audiovisuais constantes dos autos, inclusive considerando que a perícia foi inviabilizada pela evasão do recorrente do local do acidente.

A responsabilidade civil do recorrente está configurada em razão de sua condução em velocidade incompatível com o permitido para a via (50 km/h), especialmente ao se aproximar de cruzamento, contrariando o dever de prudência previsto nos arts. 29, VII, "d", e 44 do CTB, contribuindo diretamente para o agravamento do evento danoso.

O fato de o recorrente trafegar por via preferencial não o exime do dever de cuidado e de observância das normas de circulação segura, especialmente em contexto de colisão grave e horário noturno, após saída de festa, sugerindo possível estado de embriaguez, não comprovado, mas presumido pelo comportamento de evasão.

A indenização fixada na sentença baseou-se em orçamentos documentados nos autos, sendo o valor de R$ 2.600,48 razoável e proporcional aos danos efetivamente comprovados no muro e portão da residência atingida.

A jurisprudência corrobora a responsabilidade civil do condutor que colide com imóvel residencial, sendo válida a condenação ao pagamento dos danos materiais devidamente demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O condutor que, mesmo em via preferencial, colide com imóvel residencial após acidente em cruzamento responde por danos materiais quando comprovada a condução em velocidade incompatível e a violação ao dever de prudência.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não exclui a responsabilidade solidária do condutor diretamente envolvido no acidente, nos termos dos arts. 275 e 283 do Código Civil.

A evasão do local do acidente e a suficiência das provas existentes afastam a alegação de complexidade e mantêm a competência do Juizado Especial Cível.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 275, 283, 308 e 406; CPC, arts. 85, § 8o, e 98, § 3o; CTB, arts. 29, VII, "d", e 44; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1015000-24.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22/09/2020; STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2014, DJe 27/05/2014.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por dano material no valor total de R$ 2.600,48, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do evento danoso, devendo tais consectários incidir até 29/08/2024, ao passo que, a partir de 30/08/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 308), e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406).

O recorrente sustenta preliminarmente: (i) sua ilegitimidade passiva, alegando que o acidente foi causado por terceiro (Fernando Ferreira de Mello) que teria invadido a preferencial; (ii) incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica para aferir a velocidade dos veículos. No mérito, argumenta que não teve culpa no acidente, pois trafegava em via preferencial quando foi atingido pelo veículo de terceiro, o que configuraria excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro. Questiona ainda a conclusão do juízo quanto à velocidade dos veículos sem a realização de perícia técnica.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que o recorrente concorreu para o acidente por trafegar em velocidade incompatível com a via, possivelmente sob efeito de álcool, tendo inclusive se evadido do local após o acidente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece acolhimento. O recorrente foi parte diretamente envolvida no acidente que resultou nos danos materiais sofridos pela recorrida. A alegação de que o acidente teria sido causado exclusivamente por terceiro confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

No que tange à incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de perícia técnica, também não assiste razão ao recorrente. As provas constantes dos autos, incluindo fotografias, vídeos e depoimentos, são suficientes para a formação do convencimento do juízo, não havendo complexidade que justifique o afastamento da competência dos Juizados Especiais. Ademais, conforme bem pontuado na sentença, o próprio recorrente se evadiu do local do acidente, inviabilizando eventual perícia técnica no momento oportuno.

Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 2.600,48 (dois mil, seiscentos reais e quarenta e oito centavos), com correção monetária e juros legais.

O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 17/09/2023, quando o veículo do recorrente colidiu com o muro e portão da residência da recorrida, causando danos materiais.

A questão central consiste em verificar a responsabilidade do recorrente pelos danos materiais causados ao muro e portão da residência da recorrida em decorrência do acidente de trânsito.

Analisando detidamente os fatos, verifica-se que o acidente ocorreu na madrugada do dia 17/09/2023, por volta das 4h, quando o recorrente, após sair de uma festa (conforme admitido em seu depoimento), conduzia seu veículo Chevrolet Onix pela Rua Guapuruvus, que é preferencial, e foi atingido por um veículo Volkswagen Gol conduzido por Fernando Ferreira de Mello no cruzamento com a Rua Dracenas.

Com o impacto, o veículo do recorrente foi projetado contra o muro e portão da residência da recorrida, causando os danos materiais objeto da ação.

O recorrente sustenta que não teve culpa no acidente, pois trafegava em via preferencial quando foi surpreendido pelo veículo de Fernando, que não respeitou a preferência. Argumenta que a responsabilidade seria exclusivamente do terceiro, o que afastaria sua obrigação de indenizar.

Contudo, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu artigo 29, VII, "d", que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deve se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança.

Além disso, o artigo 44 do mesmo diploma legal determina que ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança.

No caso em análise, a magnitude dos danos causados tanto no muro e portão da residência da recorrida quanto nos veículos envolvidos no acidente, bem como a distância entre o ponto de colisão e o local onde o veículo do recorrente atingiu a residência, indicam que ambos os condutores trafegavam em velocidade incompatível com a permitida para o local, que conforme o Decreto Municipal no 133/2020 de Sinop/MT, é de 50 km/h para as ruas.

Importante destacar que, conforme as provas dos autos, após o acidente, o recorrente se evadiu do local sem prestar socorro ao outro motorista e sem aguardar a chegada das autoridades competentes, comportamento que sugere possível estado de embriaguez, considerando que o próprio recorrente afirmou estar voltando de uma festa na madrugada.

Assim, mesmo que o recorrente estivesse em via preferencial, não estava isento do dever de dirigir com prudência e em velocidade compatível com o local, especialmente ao se aproximar de um cruzamento. A inobservância desse dever de cuidado configura conduta culposa que contribuiu para a ocorrência do acidente e, consequentemente, para os danos causados à propriedade da recorrida.

Nesse contexto, aplica-se o disposto nos artigos 275 e 283 do Código Civil, que estabelecem a solidariedade entre os causadores do dano e facultam à vítima o direito de exigir de qualquer dos responsáveis a reparação integral, assegurado ao que pagar o direito de regresso contra os demais.

Quanto ao valor da indenização, a sentença baseou-se em orçamentos apresentados pela recorrida, fixando o montante de R$ 2.600,48, correspondente ao menor valor orçado para a reconstrução do muro (R$ 923,48) e instalação de novo portão (R$ 1.677,00), o que se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU COM O MURO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA – FATO E RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO EVENTO DANOSO INCONTROVERSOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroversa a ocorrência do acidente noticiado na inicial, bem como a responsabilidade do réu pelo evento danoso, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais comprovadamente causados à parte autora.

2. A “verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.” (STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1.269.246/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/05/2014, DJe de 27/05/2014).”
(N.U 1015000-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).

Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do que dispõe o artigo 85, § 8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025